Tribunal: TCU
Processo: 020.487/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 379/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 10880/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.487/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Paz Serafim (XXX.521.184-XX); Fernanda de Santana Fontes Vasconcelos (XXX.440.025-XX); Marcus Doria Andrade (XXX.599.475-XX); Micheline Nascimento Pinto Alves (XXX.195.474-XX); Tais Teixeira Correia Lima Santiago (XXX.746.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205.663/OAB-MG), Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves (7964/OAB-PI) e Alessandro Marius Oliveira Martins (12.584/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.